Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-41.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DOCUMENTOS JUNTADOS NA SEARA RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. FILHOS MENORES. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. SUPREMACIA DO INTERESSE DA CRIANÇA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar a parte requerida ao pagamento de pensão alimentícia mensal em 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, sendo 20% (vinte por cento) para cada filho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o valor fixado a título de alimentos observa o parâmetro possibilidade X necessidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível a juntada de documentos antigos em sede recursal quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.
4. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
5. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
6. O ônus da prova acerca da impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar no percentual pretendido pelas alimentadas é do alimentante, de modo que deve ser mantida a sentença que fixou o valor em atenção às necessidades dos menores e às possibilidades do réu, respeitando os parâmetros de razoabilidade para o caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante.”
“2. O ônus da prova acerca da impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar no percentual pretendido pelo alimentando é do alimentante.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 434 e 435. CC, art. 1.694, 1.695, 1.696, 1.703 e art. 1.694, §1o. ECA, art. 22. CF, art. 226, §7o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1394977 de relatoria da Desa. Simone Lucindo da 1a Turma Cível. Acórdão 1929683 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma Cível. Acórdão 1925767 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho da 3a Turma Cível. Acórdão 1384030 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro da 8a Turma Cível.